Tribunal: TJSP
Processo: 2159593-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Requerimento de justiça gratuita – Determinada a apresentação de documentos, nos termos do art. 99 §2o do CPC – Atendimento – Benefício indeferido sob o argumento de que a demanda não foi proposta no domicilio autoral – Insurgência da autora – Acolhimento – Hipossuficiência comprovada - Autora que exerce a função de vigilante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Requerimento de justiça gratuita – Determinada a apresentação de documentos, nos termos do art. 99 §2o do CPC – Atendimento – Benefício indeferido sob o argumento de que a demanda não foi proposta no domicilio autoral – Insurgência da autora – Acolhimento – Hipossuficiência comprovada - Autora que exerce a função de vigilante – Impossibilidade de custeio do processo – Foro facultativo – Elemento que, por si só, não é apto a afastar a condição de hipossuficiente - Precedentes – Cabível a concessão do beneficio - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159593-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAIENE DOS
SANTOS GOMES, é agravado INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE
BELEZA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159593-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.197 - TAD
2
VOTO No : 18.197
COMARCA : Foro Regional de Santo Amaro 2a Vara Cível
AGTE. : Daiene dos Santos Gomes
AGDO. : Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de indenização

Requerimento
de
justiça
gratuita

Determinada
a
apresentação de documentos, nos termos do art. 99 §2o do
CPC Atendimento Benefício indeferido sob o argumento
de que a demanda não foi proposta no domicilio autoral

Insurgência da autora
Acolhimento
Hipossuficiência
comprovada - Autora que exerce a função de vigilante

Impossibilidade de custeio do processo Foro facultativo
Elemento que, por si só, não é apto a afastar a condição de
hipossuficiente - Precedentes
Cabível a concessão do
beneficio - Decisão reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159593-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.197 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Caio Moscariello Rodrigues
nos autos da ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito
que a agravante move em face do agravado que indeferiu o benefício da
gratuidade.
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta em razão da ausência de
formação da relação jurídico processual.
É o relatório.
A agravante ajuizou a presente demanda alegando que ao
realizar compra em estabelecimento comercial tomou conhecimento da existência
de apontamento em seu nome, feito pelo agravado. Afirmou que não realizou
obrigação com tais características e pugnou pelo que de direito.
Fez pedido de concessão do benefício da gratuidade.
O magistrado a quo determinou a comprovação da
hipossuficiência, como determina o art. 99 §2o do CPC.
A agravante juntou documentos.
Sobreveio a seguinte decisão:
Vistos.1. Recebo a emenda da inicial. Indefiro os benefícios da justiça
gratuita. A autora reside em outra Comarca e abriu mão da faculdade de
ajuizar a ação em seu domicílio. Logo, ao optar pelo domicílio da requerida
denota que reúne condições de arcar com as custas do processo. A respeito:
“Vale reiterar o fundamento expendido na decisão combatida, no sentido de
que embora tenha a prerrogativa de propor a ação em seu domicílio o
agravante optou por ajuizá-la em São Paulo-SP, distante cerca de 20 (vinte)
quilômetros daquela cidade. Tal circunstância, conforme anteriormente
consignado, aliada ao fato de que o agravante contratou advogado particular
também sediado na capital, afasta a presunção legal de hipossuficiência.”
(TJSP,
Agravo
Regimental
no
2051117-69.2018.8.26.0000/50000, da
Comarcade São Paulo, 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, Rel. Des. MOURÃO NETO, julg.30/04/18). Ademais, não se
pode olvidar que “O uso desmesurado do benefício da gratuidade processual
tem se constituído em sério obstáculo à realização do benefício judiciário,
comprometendo o contingenciamento e levando ao colapso inequívoco do
exercício da jurisdição." (TJSP- 14aCâmarade Direito Privado- Agravo de
Instrumento no 2135170-80.2018.8.26.0000 - Voto no 34469 (Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159593-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.197 - TAD
4
Digital) Relator Des. CARLOS ABRÃO- 05/07/18). Prazo de 15 dias para o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
2. Trata-se de ação de indenização, declaratória e tutela de urgência. Como
sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art.300, “caput”, do Código de Processo Civil). No
presente caso, nem todos estão presentes. Com efeito, não se tem, ao
menos neste momento de análise superficial dos fatos, perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo. Os documentos apresentados indicam
que a autora vem sendo acompanhada por advogado desde pelo menos o
mês de fevereiro (mandato a fls.18), ou seja, há quatro meses, o que afasta o
requisito da urgência. Neste caso concreto, a premência do pedido não
suplanta o sacrifício do contraditório. O extrato de fls.37 é também antigo,
emitido em março, de modo que não se sabe se as supostas negativações
ainda subsistem. Mais prudente, pois, se aguardar a citação da ré para cabal
análise dos fatos. Assim, considerando a falta da urgência, por ora INDEFIRO
o requerimento de antecipação de tutela. 3. Em face das especificidades da
causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação (art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, e Enunciado no
35 do ENFAM). 4. Após recolhidas as custas iniciais, cite-se a ré, pelo correio,
para que apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A
ausência de contestação implicará revelia e presunção quanto à matéria de
fato apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do Código de Processo
Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 da mesma
lei. Intime-se.
Em face do decidido insurgem-se a agravante.
Alega, em síntese, que apresentou documentos que demonstram
a sua incapacidade financeira e que a decisão não apontou qualquer elemento
objetivo para a negativa do benefício.
Pois bem.
Assiste razão a agravante.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o texto
expresso do artigo 1015, V do Código de Processo Civil.
A recorrente comprova nos autos subjacentes, por meio da
juntada de cópia de sua carteira de trabalho (fls. 23/26), que exerce a função de
vigilante feminino, auferindo remuneração mensal de R$1.486,00.
Apresentou demonstrativo de pagamento com a quantia liquida
de R$861,97 (fls. 34/36).
Prosseguindo, demonstrou não existir declaração de imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159593-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.197 - TAD
5
renda na base de dados da Receita Federal para o período de 2018, 2019 e
2020, conforme documento de folhas 27/29, apresentando, ainda, a comprovação
de regularidade de seu CPF (fls. 30).
As folhas 33 consta questionário socioeconômico, no qual afirma
residir de aluguel e não possuir bens moveis, além de enumerar gastos
ordinários.
Atendendo ao que determinado pelo magistrado a quo, em
cumprimento do art. 99 §2o do CPC, a agravante acresceu aos autos
demonstrativos atualizados, os quais indicam salário liquido de R$1.020.22 (fls.
49/51).
Ora, os elementos coligidos são suficientes para caracterizar a
hipossuficiência da agravante.
Sabe-se que a assistência por advogado particular não é óbice a
concessão do benefício:
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.
Assim como o ajuizamento da ação em quaisquer dos foros
facultativos que lhe permite a norma processual. Vejamos:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita indeferida, com fundamento
de que a autora teria ajuizado a ação em comarca distinta de seu domicílio,
presumindo-se, nesses termos, que teria capacidade financeira

Afastamento Autora que está desempregada Eventual renúncia ao foro
do domicílio do consumidor não constitui suficiente motivo para a negativa
de concessão da benesse da Justiça gratuita, eis que se trata de faculdade
legal, exigindo-se apenas comprovação da hipossuficiência sócio-econômica
do postulante
Precedentes
Benefício da gratuidade concedido -
Necessidade de observância pela procuradora da autora, ao Comunicado CG
n° 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal - Recurso
provido, com observação.*
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103272-78.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de
Registro: 26/06/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da justiça - Indeferimento pelo juiz
a quo sob o fundamento de que a renúncia ao foro privilegiado do domicílio
do consumidor e a contratação de advogado particular seriam incompatíveis
com a hipossuficiência alegada pela autora Inconformismo Cabimento A
opção da autora em ajuizar ação em comarca diversa do seu domicílio é
faculdade legal e não faz presumir capacidade financeira de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159593-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18.197 - TAD
6
custas processuais sem prejuízo do seu sustento Contratação de advogado
particular que se constitui em prerrogativa de todo cidadão e, por si só, não
afasta o direito à gratuidade da justiça Presunção emanada da declaração
de pobreza corroborada pelo contexto dos autos Recurso provido para
garantir à autora os benefícios da gratuidade da justiça.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2035228-07.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020;
Data de Registro: 17/06/2020).
E, preponderante, como retro fundamentado, a agravante
demonstrou a sua hipossuficiência econômica, de modo que a decisão agravada
deve ser reformada para deferir-lhe o benefício da gratuidade.
Assim e em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator